Tribunal: TJDFT
Processo: 0720804-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0720804-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ODAR MOURA JUNIOR, ANA RENATA RODRIGUES FIGUEIREDO MOURA AGRAVADO: ANTONIA GONCALVES NERI Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Odar Moura Júnior e Ana Renata Rodrigues Figueiredo Moura em face de decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em seus desfavores pela agravada – Antônia Gonçalves Nero –, após o trânsito em julgado da ação, dentre outras providências, intimara os agravantes a apresentarem, no prazo de 15 (quinze) dias, os extratos de débitos de IPTU/TLP referentes ao imóvel que perfizera o objeto da lide, limitados os valores correspondentes ao período compreendido entre dezembro de 2018 e setembro de 2022. Outrossim, determinara a expedição de mandado de verificação, a ser cumprido por oficial de justiça, a fim de aferir quem encontra-se na posse do imóvel e elucidar qual dos litigantes está faltando com a verdade, porquanto cada um sustenta estar o outro ocupando-o. A seu turno, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado no que diz respeito à limitação temporal incidente sobre os extratos de débitos que serão apresentados e no que se refere à advertência quanto à possível condenação por litigância de má-fé, almejando, no mérito, alfim, após regular processamento do agravo, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, de molde a estender a responsabilidade da agravada pelo pagamento do IPTU/TLP do imóvel durante todo período em que ocupara o imóvel e afastar a indevida ameaça à condenação por litigância de má-fé. Como lastro da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que, após o trânsito em julgado da sentença que resolvera a ação, vindicaram a concretização dos comandos descritos no édito sentencial, daí porque requereram a reintegração na posse do imóvel que perfizera o objeto da lide ajuizada em seus desfavores pela agravada. Salientaram que, contudo, o Juízo de origem proferira despacho condicionando a reintegração de posse ao prévio cumprimento da obrigação que igualmente lhes restara endereçada na sentença, precisamente a de devolver os valores pagos pela agravada em função do contrato de cessão de direitos que firmaram e que sobejara rescindido pela sentença. Na medida em que nenhuma medida fora tomada de molde a reintegrá-los na posse do imóvel após o trânsito em julgado, destacaram os agravantes que acorreram aos autos manifestando o interesse em formalizar um acordo para solucionar a lide, notadamente para liquidar o débito de IPTU/TLP devido pela agravada e viabilizar a devolução do imóvel, tendo a agravada, contudo, se manifestado no sentido de que não estaria na posse do bem desde setembro de 2022, quando prolatada a sentença que rejeitara os embargos de declaração opostos em face da sentença que resolvera definitivamente a lide. Pontificaram que fora justamente mediante a esse dissenso que sobreviera a decisão arrostada, a qual acolhera indevidamente a tese da agravada, apreendendo que sua ocupação se encerrara na aludida data, determinando a expedição de mandado de verificação e, inclusive, ameaçando-lhes mediante a imposição de pena de multa por litigância de má-fé. Escudaram a equivocidade do decisório primevo no fato de que a própria instância de origem, ainda no ano de 2022, embasada na reciprocidade das obrigações, impedira a retomada do imóvel, não sendo razoável que, anos depois, que venha a reconhecer, sem a existência de qualquer comprovação nesse sentido, que houvera a desocupação na data assinalada pela agravada, mesmo porque inexistira a prática de qualquer ato formal de devolução da posse do bem. Nesse sentido, afirmaram que “A responsabilidade pelo IPTU/TLP, de natureza propter rem, recai sobre o possuidor do imóvel. Se os Agravantes não puderam exercer a posse em razão de uma decisão judicial, não podem ser compelidos a arcar com os tributos de um período em que, embora proprietários, foram impedidos de exercer a posse plena e, consequentemente, de construir ou utilizar o imóvel”. Observaram, nesse sentido, que a limitação imposta pela decisão agravada, no sentido que os extratos de IPTU/TLP sejam apresentados, para fins de ressarcimento pela agravada, apenas em relação ao período compreendido entre dezembro de 2018 e setembro de 2022, desconsidera a realidade fática concretamente vivenciada nos autos, em razão da qual ficaram impedidos de retomar a posse do imóvel por força de determinação do próprio juízo de origem, não sendo legítimo, assim, que, tendo a agravada, como consequência lógica dessa apreensão, continuado na posse do imóvel, seja alforriada dos débitos tributários que vêm sendo pagos pelos agravantes sem que estejam, todavia, fruindo do aludido imóvel. Por outro lado, realçaram que o decisório impusera um ônus indevido e prematuro aos agravantes, não podendo a divergência de informações sobre a posse do imóvel ser automaticamente interpretada como má-fé processual. Nesse sentido, destacaram que não agiram com dolo ou culpa grave, senão apresentaram sua versão dos fatos, que, embora divirja da versão da agravada, reflete tão somente a complexidade da situação gerada pela decisão que indevidamente condicionara a reintegração de posse à prévia devolução dos valores à agravada. Aduziram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Odar Moura Júnior e Ana Renata Rodrigues Figueiredo Moura em face de decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em seus desfavores pela agravada – Antônia Gonçalves Nero –, após o trânsito em julgado da ação, dentre outras providências, intimara os agravantes a apresentarem, no prazo de 15 (quinze) dias, os extratos de débitos de IPTU/TLP referentes ao imóvel que perfizera o objeto da lide, limitados os valores correspondentes ao período compreendido entre dezembro de 2018 e setembro de 2022. Outrossim, determinara a expedição de mandado de verificação, a ser cumprido por oficial de justiça, a fim de aferir quem encontra-se na posse do imóvel e elucidar qual dos litigantes está faltando com a verdade, porquanto cada um sustenta estar o outro ocupando-o. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado no que diz respeito à limitação temporal incidente sobre os extratos de débitos que serão apresentados e no que se refere à advertência quanto à possível condenação por litigância de má-fé, almejando, no mérito, alfim, após regular processamento do agravo, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, de molde a estender a responsabilidade da agravada pelo pagamento do IPTU/TLP do imóvel durante todo período em que ocupara o imóvel e afastar a indevida ameaça à condenação por litigância de má-fé. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à definição do lapso pelo qual perdura a posse da agravada sobre o imóvel que perfizera o objeto do contrato de cessão de direitos cuja rescisão fora decretada nos autos principais, para fins de equalização dos débitos de IPTU/TLP que deverão ser, nos termos da sentença que resolvera, com grau de definitividade, a ação cominatória que enlaçara os litigantes, ressarcidos pela agravada, e, outrossim, à elucidação quanto à viabilidade de ser afastada a advertência promanada do Juízo de origem quanto à possível condenação das partes às penas inerentes à litigância de má-fé. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, registro, inicialmente, não sobejar possível o conhecimento de parte das pretensões aviadas. De início, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, a fim de viabilizar o exame apropriado quanto à admissibilidade do recurso e, posteriormente, da própria questão de fundo que circunda o pedido liminar. Compulsando atentamente o caderno processual, observo que a agravada ajuizara em desfavor dos agravantes ação de obrigação de fazer almejando, em suma, o suprimento judicial da vontade dos réus, a fim de que obtivesse a transferência da propriedade do imóvel cujos direitos lhe foram cedidos via do instrumento contratual que firmaram. Por sua vez, os ora agravantes, ao apresentarem contestação c/c reconvenção, apontaram a subsistência de inadimplemento por parte da agravada, inclusive porque, a par de não realizar a transferência no prazo constante do instrumento contratual, teria deixado, ainda, de realizar o pagamento das prestações que assumira perante a vendedora do imóvel, legitimando, assim, o reconhecimento da rescisão contratual por culpa exclusiva da agravada. Assimilando essas teses defensivas, a ilustrada sentenciante, resolvendo conjuntamente a ação e a reconvenção, julgara improcedentes os pedidos autorais e, noutro giro, parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais, nomeadamente para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando a autora/reconvinda, ora agravada, ao pagamento da multa contratual, no valor de R$21.110,10 (vinte e um mil cento e dez reais e dez centavos), e do IPTU/TLP referente a todo o período de ocupação do imóvel. Além disso, determinara a reintegração dos réus/reconvintes, ora agravantes, na posse do imóvel, condenando-os, ainda, à devolução de todos os valores vertidos no decorrer da vigência do liame contratual. Vejamos: “DISPOSITIVO Ante o exposto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento das custas e honorários, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC). E, também com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dos reconvintes, para decretar a rescisão do contrato entre as partes por culpa da cessionária, condenando-a a pagar aos reconvintes a multa contratual de R$ 21.110,10 (vinte e um mil, cento e dez reais e dez centavos), atualizada pelo INPC desde a data do contrato, além do IPTU/TLP referente a todo o período de ocupação do imóvel, com os encargos legais cobrados SEFAZ. Por conseguinte, determino que sejam os reconvintes reintegrados na posse do imóvel, bem como a devolução de todos os valores pagos à reconvinda, também atualizados pelo INPC desde os pagamentos. Diante da sucumbência recíproca na reconvenção, condeno a reconvinda ao pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) das custas da reconvenção e dos honorários advocatícios, arcando os reconvintes com o percentual restante de tais verbas (25%). Fixo os honorários em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC). Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.” [1] Rejeitados os aclaratórios que os ora agravantes opuseram em face do ilustrado decisum, fora o trânsito em julgado da sentença, subsequentemente, certificado como ocorrido em 05/10/2022[2]. Na sequência, os agravantes apresentaram, em 16/11/2022, petitório requerendo, em suma, a reintegração na posse do imóvel e, outrossim, a determinação de baixa da anotação referente à ação em epígrafe constante da matrícula do imóvel. Ato contínuo, o Juízo de origem lançara despacho nos autos, em 22/11/2022, destacando que “os reconvintes devem cumprir o dispositivo do provimento jurisdicional definitivo, no que pertine à "devolução de todos os valores pagos à reconvinda, também atualizados pelo INPC desde os pagamentos", tratando-se, pois, de obrigação recíproca e bilateral (art. 476, cabeça, do CC/2002)”[3]. Ausentes quaisquer novas manifestações processuais até então, a agravada, em 23/09/2024, lançara petitório requerendo a intimação dos agravantes, para que informassem os valores devidos a título de IPTU/TLP, viabilizando-se, assim, o cumprimento do encargo que lhe restara debitado pela sentença. Na ocasião, ressalvara que os agravantes deveriam observar somente o período em que o imóvel o imóvel restara por ela ocupado, não mencionado, contudo, a data até a qual sua posse perdurara[4]. Seguidamente, em 17/10/2024, os agravantes acorreram[5] aos autos salientando que o imóvel encontrava-se, ainda, sob os auspícios da agravada, em conformidade, inclusive, com o despacho que lhes negara a reintegração. Posteriormente, enfim, em 21/11/2024, a agravada salientara que não o ocupa desde 10/09/2022, quando prolatada a sentença que resolvera os embargos de declaração, usufruindo os agravantes do imóvel desde então. Nesse contexto, vindicara que “os Requeridos sejam obrigados a apresentar o extrato de débitos tributários do imóvel, sob pena de multa”[6]. Ato contínuo, adviera a decisão que ora perfaz o objeto da irresignação, prolatada, naquilo que é pertinente para o desenlace do recurso, nos seguintes termos: “(...) É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre analisar a questão da posse do imóvel após a prolação da sentença que decretou a rescisão contratual e determinou a reintegração de posse em favor dos reconvintes. Há uma clara divergência entre as partes: os reconvintes afirmam que a autora ainda detém a posse do bem, enquanto a autora assevera que o imóvel foi desocupado logo após a segunda sentença (de embargos de declaração) e que os reconvintes estão na posse desde setembro de 2022. A análise dos autos revela que a sentença principal (ID 127888055) foi proferida em 13 de junho de 2022. Os embargos de declaração opostos pelos reconvintes (ID 129159107) foram rejeitados pela sentença de ID 136336588, datada de 9 de setembro de 2022. A autora, em sua petição de ID 218360507, menciona a data de 10 de setembro de 2022 como o marco da sua saída do imóvel, o que coincide com a data da disponibilização da sentença dos embargos de declaração no Diário da Justiça Eletrônico (13 de setembro de 2022, conforme IDs 136534944, 136535933, 136537456, 136537554). Considerando a ordem de reintegração de posse determinada na sentença principal (ID 127888055) e a ausência de elementos concretos nos autos que comprovem a efetivação formal da reintegração por oficial de justiça, a alegação da autora de que desocupou o imóvel logo após a rejeição dos embargos de declaração, sem que houvesse um ato formal de reintegração, não pode ser desconsiderada. A posse, após a decisão judicial de rescisão contratual e reintegração, deveria ter retornado aos réus/reconvintes, independentemente de um mandado específico, em cumprimento à ordem judicial. Nesse contexto, a condenação da autora ao pagamento do IPTU/TLP se refere ao período em que ela efetivamente exerceu a posse do imóvel, qual seja, até a data em que, segundo suas alegações, o desocupou, o que ocorreu após a decisão que tornou definitiva a rescisão do contrato. Os débitos posteriores a essa data, em tese, seriam de responsabilidade dos réus/reconvintes, salvo disposição contratual diversa ou prova robusta em contrário. Quanto ao pedido da autora/reconvinda para que os réus/reconvintes apresentem o extrato dos débitos tributários do imóvel referentes ao período de sua ocupação, tal medida se mostra pertinente para a liquidação da obrigação imposta na sentença transitada em julgado. Os réus/reconvintes foram condenados a devolver os valores pagos pela autora, e esta, por sua vez, foi condenada a pagar o IPTU/TLP durante o período em que esteve na posse do bem. Para que as obrigações recíprocas possam ser devidamente cumpridas, é imprescindível o conhecimento dos valores exatos do IPTU/TLP devidos durante o período de posse da autora/reconvinda. A manifestação de interesse em acordo pelas partes é salutar e demonstra a intenção de solucionar o litígio de forma consensual. A apresentação dos extratos de débitos tributários é um passo fundamental para possibilitar uma negociação eficaz. Ante o exposto, determino que os réus/reconvintes, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem nos autos os extratos de débitos de IPTU/TLP referentes ao imóvel objeto da lide, discriminando os valores correspondentes ao período de dezembro de 2018 (data da distribuição da ação) até 10 de setembro de 2022, conforme alegado pela autora como data de desocupação do imóvel. Após a apresentação dos referidos extratos, e considerando o manifesto interesse das partes na composição amigável da lide, designo audiência de conciliação a ser realizada em data oportuna, a ser definida pela Secretaria deste Juízo, para que as partes, munidas dos documentos necessários, possam buscar um acordo para o cumprimento integral da sentença e o encerramento definitivo do presente feito. Intimem-se as partes, por seus respectivos patronos, acerca desta decisão e da designação da audiência de conciliação. Diligências necessárias. Antes, porém, noto que alguma das partes está faltando com a verdade, conforme petições dos Ids 218360507 e 214917547. Cada um alega que a posse está com o outro. Assim, determino a expedição de mandado de verificação para seja aferido quem está na posse do imóvel, ou seja, no lote n.o 12, situado na SRIA QE 52, conjunto A, Guará II – DF, a saber ou ANTONIA GONCALVES NERI ou RENATA RODRIGUES FIGUEIREDO MOURA, JOSE ODAR MOURA JUNIOR. Quem estiver faltando com a verdade no processo será condenado na devida litigância de má-fé e despesas processuais. Cumpra-se de imediato. O Oficial de justiça deve certificar, se possível, quanto tempo a pessoa permanece na posse do bem. Expeça-se mandado de verificação de imediato.”[7] Historiado o itinerário procedimental havido na instância de origem, cumpre assinalar que, de conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. No caso, a ação cominatória anteriormente deflagrada pela agravada em desfavor dos agravantes sobejara há muito ultimada, tendo a sentença, consoante salientado alhures, transitado em julgado em 05/10/2022. Assim é que, a despeito da ausência de anotação nos assentamentos processuais e da inexistência de deflagração formal da fase procedimental inerente à liquidação de sentença, afere-se da simples leitura do caderno processual que os atos processuais que culminaram, enfim, na prolação da decisão arrostada afinam-se linearmente com essa fase processual, porquanto dedicam-se as partes e o Juízo, em suma, à quantificação exata dos valores que devem ser ressarcidos, nos termos do título judicial, pela agravada. Da leitura da ilustrada sentença percebe-se que soara ilíquido o dispositivo sentencial no que se refere aos valores a serem ressarcidos pela agravada a título de IPTU/TLP, pois condicionara o pagamento ao tempo de ocupação do imóvel, sem fixar, ademais, prazo para que a agravada o desocupasse ou reconhecer, eventualmente, o término de sua posse no decorrer do procedimental. Portanto, na verdade, ainda que não se tenha procedido ao registro formal dessa circunstância, o que pretendera a agravada, por meio da petição que requerera a intimação dos agravantes para colacionarem os extratos devidos, fora justamente a liquidação do quantum debeatur pertinente à condenação que lhe restara debitada. Sob essa ótica, em se tratando de sentença ilíquida, a sucessão da fase cognitiva pela liquidação carece de maiores formalidades em observância, em suma, ao sincretismo processual e ao princípio da instrumentalidade das formas. A decisão arrostada, aliás, se conforma precisamente nessa perspectiva, eis que acabara por equacionar justamente o critério temporal que se afigura indispensável para a fixação dos débitos de IPTU/TLP a serem ressarcidos pela agravada. Ou seja, a decisão agravada, atinando para o fato de que a sentença cuidara de estabelecer a responsabilidade da agravada pelo pagamento dessas verbas no período em que efetivamente ocupara o imóvel, delimitara o interregno que se afigura, nos termos da fundamentação que alinhara, devido, resolvendo o conflito subsistente entre as partes acerca do assunto. Ao passo que os agravantes sustentavam a continuidade permanência da agravada na posse do imóvel, esta salientara tê-lo desocupado ainda em setembro de 2022, o que, como visto, sobejara acolhido pelo decisório que perfaz o objeto do agravo, ensejando sua qualificação como provimento interlocutório de fixação do quantum debeatur e, por conseguinte, como proferido em sede de liquidação, afigurando-se, sob essas premissas, cabível o agravo de instrumento em pauta, em consonância com a moldura alinhada pelo legislador processual (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Não obstante o cabimento da via recursal eleita, as inferências realizadas no que diz respeito ao afastamento da “ameaça” à condenação por litigância de má-fé por ausência de dolo processual e pela complexidade fática do caso são impassíveis de serem conhecidas. Ora, não tendo sido assimilada a litigância de má-fé e, consequentemente, não tendo sido imposta a correlata multa, sobeja impossível o exame da arguição neste ambiente recursal, pois o agravo, quanto ao ponto, carece de objeto. Consoante reconhecido pelos próprios agravantes, o decisório cingira-se a advertir as partes – e não exclusivamente os agravantes – da possibilidade de imposição das penas por litigância de má-fé se constatada a falta de veracidade das alegações, o que, como é inerente à natureza do ato de advertência, não encerra nenhuma carga decisória passível de ser reexaminada em sede de recurso. Ora, tratando-se de simples admoestação, a qual, inclusive, desponta da própria legislação processual, resta desprovida de natureza decisória, não resolvendo, de nenhuma maneira, o conflito de interesses subjacente. O que fora alinhado quanto à possibilidade de futura aplicação da penalidade por má-fé encerra indevido exercício de futurologia por parte dos agravantes, denunciando que, nesse particular, o agravo de instrumento não transpõe pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Basta notar que o esmiuçamento da questão demandaria por parte deste Julgador a suposição quanto à atividade futura e incerta de cominação de penalidade aos agravantes, o que encontra repulsa no devido processo legal, cuja moldura repele a prolação de decisão condicional (CPC, art. 492). Não fosse o bastante, ao aduzirem o não preenchimento dos pressupostos legais necessários para a imposição, dentre eles o dolo processual, incorreram em indevida inovação recursal, justamente porque, como a litigância de má-fé sequer fora objeto de reconhecimento pela instância de origem, tais apontamentos não foram, sob nenhuma perspectiva, previamente abordados pelo Juízo a quo, ensejando que a resolução deste agravo quanto ao ponto encerraria indevida supressão de instância. E, como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Ressalte-se que a condenação por litigância de má-fé, se sobejar mesmo imposta, será passível de impugnação por meio do recurso próprio apropriado, não se podendo admitir, contudo, que os agravantes se antecipem nessa empreitada, sob pena de se irresignarem contra decisão que ainda não subsiste no plano fático-jurídico. Sob esses parâmetros, consoante emerge incontrastável, a análise das alegações formuladas pelos agravantes almejando o afastamento da advertência quanto à possível ocorrência de litigância de má-fé, que, reitere-se, sequer sobejara reconhecida, ressoa inviável, seja porque não detém, quanto ao ponto, carga decisória, seja porque apreensão em sentido diverso implicaria em indevida supressão de instância. Sob essa inexorável perspectiva, naquilo que sobeja às razões e pedidos recursais conjurados com aludida advertência judicial, porque cabível, tempestivo, devidamente preparado, subscrito por advogado regularmente constituído, satisfazendo, pois, os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade que lhe são próprios, conheço do agravo. Superado o juízo de admissibilidade recursal, registro que, do cotejo dos autos, e ao menos em sede de cognição sumária própria deste momento processual, encontra-se guarnecida de verossimilhança as razões recursais endereçadas ao combate do decisório que limitara a apresentação dos extratos de pagamento realizados a título de IPTU/TLP ao período compreendido entre dezembro de 2018 e setembro de 2022. Consoante emerge impassível dos autos principais e do escorço processual anteriormente realizado, a agravada restara imitida na posse do imóvel que perfizera o objeto da lide em razão da concertação de instrumento contratual por meio do qual adquirira dos agravantes os direitos incidentes sobre o bem, assumindo, a partir da concretização da avença, as parcelas remanescentes (Cláusula Quarta[8]). Ocorre que, como visto, a relação contratual restara rompida mediante o reconhecimento de culpa da própria agravada, não havendo no decorrer do itinerário processual nenhuma notícia de que, voluntariamente, o restituíra aos agravantes. Como cediço, a posse do imóvel prescinde da ocupação física por parte do possuidor, podendo ser realizada, inclusive, de forma indireta, sendo este o caso dos autos, já que o terreno cujos direitos e vantagens foram repassados à agravada jamais fora objeto de ocupação física por parte de quaisquer dos litigantes, estando desprovido de acessões, consoante se retira, inclusive, do que sobejara certificado pelo oficial de justiça quando do cumprimento do mencionado mandado de verificação. O que sobreleva, portanto, é a aferição de que, imitindo-se a agravada na posse do imóvel por ocasião da celebração contratual, a sua restituição, notadamente em sendo exercida de modo indireto, não pode prescindir da prática de ato dotado dum mínimo de formalidade, sob pena de se tornar impossível precisar a data em que a ocupação efetivamente se encerrara. No caso, como visto, a agravada acentuara que sua posse findara quando da prolação da sentença resolutiva dos embargos opostos, não apresentando, contudo, qualquer elemento material passível de corroborar essa apreensão. A propósito, após o trânsito em julgado da sentença, como visto, os ora agravantes requereram a expedição de mandado de reintegração de posse, pedido que fora indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de que a imissão no imóvel dependeria de devolução prévia das quantias pagas, isto é, do cumprimento pelos agravantes da condenação que lhes sobejara reciprocamente endereçada. Ora, mesmo não estando mais a agravada, supostamente, na posse do imóvel nesta data (16/11/2022), já que alegara que o desocupara em setembro de 2022, não se dera sequer ao trabalho de defender que a diligência requestada pelos agravantes, de expedição e cumprimento de mandado de reintegração, careceria de utilidade. Nesse contexto, embora simples petição nesse sentido fosse suficiente para afastar qualquer dúvida acerca da continuidade da ocupação, mesmo porque, por se tratar de posse indireta, a devolução do imóvel prescindiria de formalidades tais como a “entrega das chaves”, preferira a agravada silenciar acerca do assunto, e, deixando de corroborar que houvera a desocupação do bem, não pode restar alforriada dos encargos incidentes no período em sua posse indireta perdurara. É que, a par do descumprimento do ônus que lhe incumbia de corroborar a data da desocupação (CPC, art. 373, inciso II), sua inércia reforça a presunção de que permanecera na posse indireta do imóvel ao menos até o momento em que comunicara a desocupação nos autos, fato ocorrido apenas em 21/11/2024. Nem mesmo a petição que encaminhara aos autos em 23/09/2024, portanto, serve ao aludido desiderato comprobatório, eis que, na ocasião, cingira-se a asseverar que “requer-se sejam os Requeridos intimados para que informem os valores devidos à titulo de IPTU do imóvel, tão somente em relação ao período em que foi ocupado pela parte autora.”, nada tendo mencionado, portanto, quanto à data em que a desocupação, sob sua ótica, teria ocorrido. Sob essa linha de intelecção, tenho que apenas na supradita data (24/11/2024) a agravada dera conta da desocupação voluntária do imóvel, restando inviável a apreensão albergada pela instância de origem, no sentido de que sucedera em setembro/2022, pois desaparelhada de elementos concretos, firmando-se, em verdade, na alegação unilateral da própria agravada. Outrossim, ao menos em juízo perfunctório próprio deste momento processual, com a devida vênia, a argumentação desenvolvida pelo decisório arrostado no sentido de que a alegação da autora – de que desocupara o imóvel logo após a rejeição dos embargos de declaração – deve ser levada a efeito porque “a posse, após a decisão judicial de rescisão contratual e reintegração, deveria ter retornado aos réus/reconvintes, independentemente de um mandado específico, em cumprimento à ordem judicial.”, dissente do apurado até o momento. Conforme reportado, após a sentença, a restituição do imóvel deveria ser voluntariamente realizada, pois a imperatividade que permeia as decisões é o que legitima e sustenta o exercício da atividade jurisdicional. No entanto, mesmo quando definitivos, nem sempre são os comandos judiciais cumpridos pelas partes, conferindo o ordenamento jurídico, por essa razão, mecanismos para a efetivação forçada da decisão. Com efeito, o simples fato de que houvera a prolação de decisão judicial determinando a reintegração de posse não implica, necessariamente, a apreensão de que houvera a restituição material do bem, pois, do contrário, dever-se-ia admitir que, no caso, a restituição das parcelas pelos agravantes em favor da agravada ocorrera, igualmente, por força da própria prolação da sentença, o que não parece ser o caso. Destarte, enquanto não implementado o comando decisório por meio de atos concretos de imissão, os quais, no vertente caso, demandavam a formalização do ato de desocupação voluntária do imóvel por parte da agravada ou, ainda, de desocupação forçada arrimada em mandado de reintegração, ressai inviável a presunção de que houvera o retorno do imóvel à posse dos agravantes, pois, em razão também de sua inércia, permanecera a agravada na posse indireta do bem. A suposta desocupação, como visto, não fora precedida de ato voluntário pela agravada, que não se manifestara no sentido de devolver a posse do bem, deixando de apresentar qualquer evidência no sentido de que o fizera no momento em que indicara. Igualmente, não houvera ato formal de reintegração por parte do Poder Judiciário, eis que a expedição de mandado de reintegração fora – de modo questionável, registre-se, já que o dispositivo invocado (art. 476 do Código Civil) tem âmbito de aplicação restrito às obrigações derivadas da celebração de negócio jurídico, não subsistindo em se tratando de obrigação oriunda de decisão judicial – condicionada pelo próprio Juízo de origem ao prévio ressarcimento dos valores pagos pela agravada. Destarte, o decisório arrostado, com a devida vênia, primeiramente, dera a entender que a reintegração do imóvel estaria condicionada à prévia expedição de mandado, mas posteriormente consignara que a providência se dera automaticamente em razão da mera prolação da sentença, desconsiderando, inclusive, a possibilidade de oposição de resistência pela possuidora e, ainda, a inexistência de qualquer notícia no sentido de que assentira com a reintegração. Nesse contexto, o resolvido alinhara cenário em que, para que houvesse a regular reintegração por parte dos agravantes, deveriam ter descumprido o determinado pelo despacho que condicionara a reintegração à prévia devolução das quantias vertidas, ou pior, ter se valido da autotutela, que somente excepcionalmente encontra arrimo no ordenamento jurídico, fulcrados na inferência de que a desocupação é mero corolário lógico da prolação da sentença, descarecendo, pois, da expedição de mandado de reintegração. Na verdade, considerando que a agravada não demonstrara, a tempo e modo, a efetiva desocupação do imóvel na data que assinalara e também o fato de que o próprio Juízo de origem impedira a retomada forçada do imóvel mediante o cumprimento de mandado de reintegração de posse, mostra-se presente a plausibilidade da alegação desenvolvida pelos agravantes, precipuamente quanto à necessidade de que os extratos abranjam também o período posterior ao trânsito em julgado da sentença, durante o qual ficaram os agravantes, de fato, impedidos de fruir livremente do imóvel, cuja posse indireta perdurara em favor da agravada. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelos agravantes reveste-se de sustentação, legitimando que seja concedido o efeito suspensivo almejado, para sobrestar os efeitos da decisão no ponto em que limitara a apresentação dos extratos dos débitos de IPTU/TLP que devem ser arcados pela agravada ao interregno compreendido entre dezembro de 2018 e setembro de 2022, descerrando, sob essa ótica, e ao menos até a elucidação definitiva da questão pelo colegiado, a possibilidade de apresentação pelos agravantes dos débitos referentes ao período compreendido entre dezembro de 2018 e a data de comunicação formal da agravada acerca da desocupação voluntária, fato que somente se consumara em 21/11/2024. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no art. 1.019, inciso I, do estatuto processual, admitindo-o parcialmente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, especificamente para sobrestar os efeitos da decisão agravada no ponto em que limitara a apresentação dos extratos de débitos de IPTU/TLP, a ser feita pelos agravantes para fins de ressarcimento pela agravada, ao período compreendido entre dezembro de 2018 e setembro de 2022. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 127888055 (fls. 512/515), nos autos do processo n° 0707348-87.2018.8.07.0014. [2] - Certidão de ID 139232748 (fl. 530), nos autos do processo n° 0707348-87.2018.8.07.0014. [3] - Despacho de ID 143334727 (fl. 536), nos autos do processo n° 0707348-87.2018.8.07.0014. [4] - Petição de ID 212067371 (fl. 549/550), nos autos do processo n° 0707348-87.2018.8.07.0014. [5] - Petição de ID 214917547 (fl. 554), nos autos do processo n° 0707348-87.2018.8.07.0014. [6] - Petição de ID 218360507 (fl. 557), nos autos do processo n° 0707348-87.2018.8.07.0014. [7] - Decisão de ID 233943475 (fls. 559/561), nos autos do processo n° 0707348-87.2018.8.07.0014. [8] - Documento de ID 27142248 (fls. 36/41), nos autos do processo n° 0707348-87.2018.8.07.0014.